Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720959-89.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXWELL SOARES PEREIRA APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte apelante MAXWELL SOARES PEREIRA anexou Memoriais (ID 61356356) aos presentes autos, bem como a parte MAPFRE VIDA S/A (ID 61028189) apresentou oposição ao julgamento virtual e solicitou a realização de sustentação oral por videoconferência. No que tange ao pedido de retirada de julgamento virtual, o art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Não obstante, indefiro o pleito de sustentação oral por videoconferência, pois o escritório da apelado MAPFRE VIDA S/A possui filial em diversas cidades, inclusive em Brasília, conforme consta da contestação, de forma que a sustentação oral pode ser realizada, presencialmente, na sala de sessão da 7a Turma Cível. A norma do art. 937, §4o, do CPC, só se aplica para o caso em que nenhum dos advogados com procuração nos autos tenha domicílio no Distrito Federal e visa garantir o acesso ao Judiciário, o que não se aplica ao caso de um grande escritório, com filial nesta cidade. Posto isso, defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral por videoconferência, a qual deverá ser feita presencialmente pelo advogado. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador